Tribunal: TJDFT
Processo: 0744166-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0744166-38.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: VALÉRIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO AGRAVADOS: LION CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA, BANCO DAYCOVAL S/A, LIVE CONSULTORIA E ADMINISTRADORA DE BOLETOS LTDA DESPACHO VALÉRIA AUXILIADORA RODRIGUES ALVES AFFONSO se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que a tese recursal não demanda revolvimento de provas, a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sustenta que a decisão vergastada padece de omissão, bem como, de contradição. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018